Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-48.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ISSQN e taxa de Fiscalização e Funcionamento – Exercícios de 2014 a 2017 – Município de Campo Limpo Paulista – Embargos à execução julgados procedentes - Lançamento fundada na ausência do cancelamento da inscrição junto ao cadastro de contribuintes do Município – Inadmissibilidade, in casu – Não ocorrência dos fatos geradores - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003131-48.2019.8.26.0115, da
Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é
apelado JOSE GILSON TENORIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003131-48.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1003131-48.2019.8.26.0115
Apelante:
Municipalidade de Campo Limpo Paulista
Apelado:
José Gilson Tenório dos Santos
Comarca:
Campo Limpo Paulista
Voto no 38.725.
ISSQN e taxa de Fiscalização e Funcionamento
Exercícios de 2014 a 2017 Município de Campo
Limpo Paulista Embargos à execução julgados
procedentes - Lançamento fundada na ausência
do cancelamento da inscrição junto ao cadastro
de
contribuintes
do
Município

Inadmissibilidade, in casu – Não ocorrência dos
fatos geradores - Recurso não provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fundada em
ISSQN e taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de
2014 a 2017, julgados procedentes pela sentença de fls. 147/150
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Marcel Nai Kai Lee.
Apela a Municipalidade batendo-se pela
inversão do resultado, com o prosseguimento do executivo fiscal,
aos seguintes argumentos, em resumo: nos termos do processo
administrativo no 4284/2006, o executado cadastrou-se como
autônomo na prestação de serviços de transportes municipais e
intermunicipais, sendo o lançamento do imposto realizado de
maneira “fixa anual”, nos termos da previsão contida nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003131-48.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
91 e 105, ambos do CTM; tal condição se verificou até meados
de 2019, quando comunicou ao ente tributante encerramento de
suas atividades; desta maneira deve prevalecer tanto o lançamento
do imposto, como das taxas cobradas, por ausência de prova da
descontinuidade do exercício das atividades.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A pretensão recursal não deve prosperar.
Conforme se verifica nos autos, a exação
se refere ao período de 2014 a 2017, ante a ausência de
encerramento da inscrição da embargante no cadastro municipal
de Campo Limpo Paulista, decorrendo daí, no entender do
Município, a exigibilidade do imposto, nos termos dos arts. 91 e
105, ambos do CTM.
Ora, conforme demonstrado nos autos, o
pedido de encerramento da inscrição pelo executado se deu
retroativamente, tendo sido informado o exercício de atividade
remunerada através de contratos de trabalho, conforme
demonstrado nas anotações da CTPS (fls. 63/70), na qual consta o
período e a especificação do exercício das atividades no ramo da
construção civil em Ipojuca/PE (fls. 69/70).
O Juízo Singular acolheu os argumentos
formulados na inicial dos embargos, tornando definitiva a
inexigibilidade do título, pautada que foi a cobrança tão somente
na inexistência de baixa no cadastro de contribuintes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003131-48.2019.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Município de Campo Limpo Paulista
Merece confirmação a sentença.
De fato, o documento acostado às fls.
63/70 (CTPS), não deixa dúvida acerca da inviabilidade de
eventual prestação de serviços no Município de Campo Limpo
Paulista/SP, diante do local da prestação de serviços Ipojuca/PE.
De
outro
lado,
a
Municipalidade-
apelante não logrou demonstrar a ocorrência dos fatos geradores
do tributo em questão, limitando-se a afirmar que a manutenção
do cadastro municipal seria suficiente para cobrança do imposto e
para a fruição em potencial da taxa de fiscalização. Logo, não se
desincumbiu a embargada do ônus probatório que lhe pesava, a
teor do que dispõe o artigo 333, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Impunha-se, em suma, ante o exposto,
fosse a ação julgada procedente, nos termos da respeitável
sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Na conformidade do exposto, nega-se
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica